Tribunal: STF
Processo: RE 1208895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra súmula de decisão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo teor é o seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS DE VALORES EM ATRASO. REGIME DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da União, mantendo-se a sentença que declarou que o cálculo do imposto de renda relativo a valores recebidos em atraso deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos – regime de competência, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, corrigidos pela SELIC. 



    2. Pede a parte agravante a modificação da decisão contrária às suas pretensões, ao argumento de que a decisão agravada ofende a jurisprudência mais recente do STJ que é pela adoção do regime de competência respeitando o art. 12-A, da Lei 7.713/1988. 



    3. Razão não assiste à parte agravante. 



    4. A decisão contém a fundamentação adequada à situação e bem resolveu o problema, como se observa a seguir: 



    ‘(...) 3. A sentença vergastada guarda consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento, em acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do CPC, no sentido de que "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.” (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010). 



    4. Embora seja possível, em tese, a compensação das quantias apuradas na Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda e demais deduções, a parte recorrente não apresentou elementos de prova acerca da existência de valores passíveis de compensação sob esse fundamento. Porém, nada impede que o juízo da execução proceda à referida compensação, caso fique comprovada sua indispensabilidade. (Recurso nº 0010091-52.2012.4.01.3400, Relatora Juíza Federal Candice Lavocat Galvão Jobim, julgado em 27/02/2013) (...)’. 



    5. Os argumentos do agravo regimental não infirmam esses fundamentos, pelo que deve ser mantida a decisão monocrática.



    6. Ademais, ‘o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundamentar sua decisão, nem a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder a todos os seus argumentos’. Precedente do STJ: EDRESP 231.651/PE, Sexta Turma, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 14/08/2000. 



    7. Conclusão: não provimento do agravo regimental. Decisão monocrática mantida.” (e-doc. 65).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 97; 150, inc. II; 153, inc. III; e 146, da Constituição da República (CRFB), apontando, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional no tocante ao exame das matérias versadas nos embargos de declaração opostos na origem. No mérito, sustenta ser constitucional o art. 12-A da Lei federal nº 7.713, de 1998, incluído pela Lei federal nº 12.350, de 2010, pois o fato gerador do imposto de renda ocorre no momento do recebimento da renda acumulada (e-doc. 11).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do apelo extremo (e-doc. 87, p. 81-87).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo a inadequação das alegações relativas à negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve a oposição de embargos de declaração contra o que decidido pela Turma Recursal no julgamento do recurso inominado, não havendo assim, a suscitada ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; e 97, da CRFB.



    5. No mais, verifico que os demais dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados e, conforme acima consignado, não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator